Tribunal: TJES
Processo: 5008586-73.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008586-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARLINDO DE SOUZA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008586-73.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ARLINDO DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por
ARLINDO DE SOUZA SILVA,

contra
decisão
proferida pela
MM. Ju
íza
de Direito da
2ª
Vara
Criminal
de
Viana
,
que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, regrediu o regime prisional do agravante
e
fixou
novo
marco interruptivo para a concessão de benefícios
executórios
.

Na forma das
razões
r
ecursais
,
a defesa r
equer
a
reforma da decisão guerreada, para que seja desconsiderada a

falta grave
, sustentando que a medida é desproporcional ao caso concreto.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por ocasião do juízo de retratação
a

magistrada
“a quo”
manteve a decisão impugnada.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer, da lavra d
o ilustre
Procurador de Justiça
S
ócrates de Souza
, manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008586-73.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ARLINDO DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ARLINDO DE SOUZA SILVA,

contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, regrediu o regime prisional do agravante e fixou novo marco interruptivo para a concessão de benefícios executórios.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, para que seja desconsiderada a falta grave, sustentando que a medida é desproporcional ao caso concreto.

Observo que o ora agravante respondeu
a
o procedimento administrativo disciplinar
n.º 085/2022 porque
no dia 14/02/2022, qu
ando
gozava do benefício da saída temporária, retornou à unidade prisional completamente embr
i
agado, fato que restou comprovado pela confissão do próprio reeducando,
bem como pelo
exame do bafômetro que atestou positivo
.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave, com a consequente regressão de regime de cumprimento de pena e a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios executórios.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave. Na espécie, merece destaque a infração prevista no inciso
V
I, que penaliza o detento que
“
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei
”
,
que se referem aos deveres de
“
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”
e
“
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas
”
.

O próprio agravante afirma que i
ngeriu bebida alcoólica
, alegando,
para
tanto,
“que estava muito triste por ter deixado a mãe muito doente e precisando dele e por essa razão acabou fazendo a ingestão da bebida durante seu almoço”.

Ta
l
justificativa
não foi a
ceita
pelo Juízo da Execução e, portanto,
não autorizam o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Importante consignar, como bem destacado pelo i. Promotor de Justiça,
que a conduta do apenado está em descompasso com o cumprimento da pena em regime mais brando, e
que
a decisão que concedeu autorização para a saída temporária especificou a proibição de ingerir bebida alcoólica, de modo que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento d
e su
a pena.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, desataco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a do trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Evidencio, assim, que o reconhecimento da falta grave e a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da recaptura, atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Destarte
,
por todo o demonstrado,
comete
u

o agravante
a
falta de natureza g
rave
definida no artigo 50, inciso
V
I
, da Lei nº 7.210/84
e
,
c
onsiderando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida
d
esconsideração
,

não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar
a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos
.

Sobre tema:

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condutas como desobediência ao servidor ou às ordens recebidas constituem falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal. 5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210031207, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA - PROVAS ACERCA DA AUTORIA CONDUTA TIPIFICADA NA LEGISLAÇÃO COMO GRAVE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que não consta nos autos qualquer tipo de contradição entre os depoimentos prestados pelas testemunhas, uma vez que todas confirmaram a ocorrência dos fatos com detalhes, e ainda, não há motivação inidônea ou externa aos fatos que pudessem comprometer a veracidade dos depoimentos prestados, entendo que não há que se falar em reforma do
decisum
impugnado. Prosseguindo, acerca do tipo de falta aplicada pelo magistrado, qual seja: grave, tem-se que deve ser mantida, eis que devidamente descrita no artigo 50, inciso VII, da LEP e tipificada no artigo 50, inciso V, do Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do ES (Portaria 332-S). Desse modo, tratando-se de conduta descrita como falta grave pelo legislador, tratou o magistrado, corretamente, de homolog
á
-la após comprovada sua ocorrência e verificada a inexistência de qualquer nulidade ou irregularidade a ser sanado no procedimento disciplinar (decisão de fls.22/24). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017511, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Ante o
exposto
e

em consonância com a
douta
Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

Vitória, 19 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008586-73.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ARLINDO DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE 1º GRAU QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
ART
IGO
50,
V
I, DA LEP.

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
NO REGIME SEMIABERTO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. FALTA GRAVE CONFIGURADA.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, n
ão há que se falar em d
esconsideração
da falta grave
.
2.

C
omete
falta de natureza grave o
reeducando que

pr
a
tica a conduta
definida no
art.
50
,
inciso
V
I
,
da Lei nº 7.210/84
.

3
.
O

descumprimento de medidas impostas no regime semiaberto com permissão de s
aídas temporárias
,
in casu
,
retorna
r
ao estabelecimento prisional após ingerir bebida alcoólica, autoriza a regressão de regime
e a
alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios,
f
ace à ausência de justificativa plausível do reeducando para o cometimento do ato e sua
comprovação através de exame de bafômetro e da
confissão em audiência de justificação.

4.

C
onsiderando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida des
consideração ou
des
classificação
da conduta atribuída ao reeducando
.

5
.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 19 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.